Tribunal: TJSP
Processo: 1011140-29.2022.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão ou obscuridade. Rejeição dos embargos.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação e negou provimento ao Recurso Adesivo. Alegações de omissão e obscuridade quanto à inconstitucionalidade da conduta fiscalizatória, metodologia de lançamento do imposto e

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão ou obscuridade. Rejeição dos embargos.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação e negou provimento ao Recurso Adesivo. Alegações de omissão e obscuridade quanto à inconstitucionalidade da conduta fiscalizatória, metodologia de lançamento do imposto e responsabilização de pessoas físicas, além da situação de sócia minoritária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou obscuridade no acórdão que justifique a oposição dos Embargos de Declaração.
III. Razões de Decidir
3. Embargos de Declaração não são instrumento para manifestação de discordância com o entendimento adotado na decisão.
4. As questões suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão, não havendo vício a ser sanado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não são cabíveis para revisão de matéria já decidida. 2. Inexistência de omissão ou obscuridade no acórdão.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.022
Lei Estadual no 6.374/1989, art. 9o, XI e XII; art. 10, XIII, "b"